Tribunal: TJMT
Processo: 1027442-38.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027442-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), WILLIAM CAMARGO DE ALVARENGA - CPF: 043.762.701-21 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – BAIXA DO PROTESTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA –
FALTA DE CONTEMPORANEIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende da demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Pelo que dos autos consta, o protesto foi efetivado em 11.03.2022, ou seja, já há quase dois anos, fato que, ainda que sobrevivo o direito invocado, esvazia por completo qualquer alegação de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WILLIAM CAMARGO DE ALVARENGA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Indenização por Danos Morais c
/
c Pedido de Tutela de Urgência n. 1038293-13.2023.8.11.0041, ajuizada em face do BANCO DAYCOVAL S/A, indeferiu o pedido liminar, com que pretendia suspender os efeitos do título protestado pela instituição financeira agravada, no valor de R$ 493,56 (quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos).

Para tanto, aduz o agravante que o protesto de título em seu nome deve ser suspenso, isso porque a notificação por edital é nula, uma vez que a instituição financeira agravada não esgotou todos os meios possíveis para a sua localização.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência requestado pela parte autora, ora agravante, para que seja determinada a baixa do protesto nº 201.339.

Então, neste agravo, cumpre verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis:

A propósito:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional não foram suficientemente demonstrados, eis que inexiste prova robusta a corroborar a pretensão da parte autora, ora agravante.

Com efeito, o agravante, sem traçar qualquer linha argumentativa sobre a legitimidade do débito, procura apenas questionar a regularidade do protesto.

Ainda que assim não fosse e que, antes da intimação por edital, fosse exigido o esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor para o fim de intimá-lo previamente por via postal, a pretensão do agravante ainda encontraria óbice na falta de contemporaneidade da medida.

Pelo que dos autos consta, o protesto foi efetivado em 11.03.2022, ou seja, já há quase dois anos, fato que, ainda que sobrevivo o direito invocado, esvazia por completo qualquer alegação de urgência.

Nesse sentido, orienta jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - SUSTAÇÃO DO PROTESTO E BAIXA DE APONTAMENTO RESTRITIVO DE CRÉDITO - INDEFERIMENTO PELO JUIZ - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO - IRRELEVÂNCIA.

- Nos termos do art. 273 do Código de Processo Civil de 1973, aplicável ao caso, para que seja possível a antecipação dos efeitos da tutela, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da prova inequívoca - que conduza à verossimilhança da alegação - dos fatos invocados pela parte requerente, e da existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final. - O pagamento parcial do título não retira a sua liquidez e certeza, o que autoriza a sua apresentação a protesto.
- Existindo a inadimplência, o protesto do título configura exercício regular de direito do credor.

(
TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.15.060655-6/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2017, publicação da súmula em 10/03/2017)

Desta forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, notadamente o perigo de dano, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024